Tribunal: STJ
Processo: 0723581-71.2020.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929480 - AL (2025/0162128-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: M C DE O L (MENOR)
REPR. POR
: S C DE O L
ADVOGADOS
: GABRIELA DE REZENDE GOMES ALVES - AL011422
LUCAS ANDRADE RODRIGUES DE ARAÚJO - AL018992
AGRAVADO
: U M C DE T M
ADVOGADOS
: GUSTAVO UCHÔA CASTRO - AL005773
LAIS ALBUQUERQUE BARROS - AL011900
LUCAS GONZAGA DE OLIVEIRA - AL012923
ERASMO PESSÔA ARAÚJO - AL012789
LETÍCIA DE MEDEIROS AGRA - AL020148
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de Obrigação de Fazer c/c danos morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
14/10/2025
20/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51601309 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 21/10/2025 16:44:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 86ba278a-cbf2-4d18-bee7-448a97ee89fb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929480 - AL (2025/0162128-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: M C DE O L (MENOR)
REPR. POR
: S C DE O L
ADVOGADOS
: GABRIELA DE REZENDE GOMES ALVES - AL011422
LUCAS ANDRADE RODRIGUES DE ARAÚJO - AL018992
AGRAVADO
: U M C DE T M
ADVOGADOS
: GUSTAVO UCHÔA CASTRO - AL005773
LAIS ALBUQUERQUE BARROS - AL011900
LUCAS GONZAGA DE OLIVEIRA - AL012923
ERASMO PESSÔA ARAÚJO - AL012789
LETÍCIA DE MEDEIROS AGRA - AL020148
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. REEXAME DE
FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de Obrigação de Fazer c/c danos morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por M. C. DE O. L. contra decisão
que conheceu o agravo para não conhecer do recurso especial.
: Obrigação de Fazer c/c danos morais ajuizada pela agravante em
Ação
face de U. M. C. de T. M.
: não conheceu do recurso especial em razão da
Decisão unipessoal
incidência da Súmula n. 7 do STJ.
: a agravante, ao refutar o óbice sumular, sustenta, em
Agravo interno
síntese, que "a discussão central do Recurso Especial,
, não
data maxima venia
perpassa pela análise de fatos ou provas, mas sim pela correta interpretação e
aplicação da norma federal que rege a fixação dos honorários de sucumbência. O
Documento eletrônico VDA50643110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:18:10
Código de Controle do Documento: bef027c0-f86c-4d53-a35a-007b317039be

que se pleiteia é a revaloração jurídica de um fato já consolidado nos autos e
incontroverso: a existência de uma condenação a uma obrigação de fazer com
conteúdo econômico perfeitamente aferível, qual seja, o custo anual do
tratamento multidisciplinar da Agravante" (e-STJ fls. 860-861).
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
Diante desse contexto, deve ser mantida a decisão agravada incólume,
conforme se demonstra a seguir.

- Do reexame de fatos e provas
Quanto à aplicação da Súmula 7/STJ, essa merece ser mantida, haja vista
que os argumentos trazidos pela parte agravante não são capazes de demonstrar
como alterar o decidido pelo Tribunal de origem não demandaria o reexame de
fatos e provas.
Como exposto na decisão agravada, o TJ/AL, ao analisar o recurso
interposto pela agravada, concluiu o seguinte (e- STJ fls. 737-738, grifo nosso):

No mais, não desconhece o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça
de que " nas sentenças que reconheçam o direito à cobertura de tratamento
médico e ao recebimento de indenização por danos morais, os honorários
advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de
quantia certa e à obrigação de fazer ". (STJ - EAREsp: 198124 RS 2012/0136891-6),
porém, o referido precedente não se aplica aos casos de tratamento continuado, tal
qual a hipótese dos autos, haja vista a impossibilidade de mensurar a real extensão
da obrigação.
[...].
Logo, não sendo possível quantificar a obrigação em testilha, por certo não há como
considerá-la como base de cálculo para fixação de honorários. No mesmo tom,
tampouco caberia arbitramento sobre o valor da causa, posto que houve
condenação em valor não irrisório, devendo, portanto, ser mantida a ordem de
preferência insculpida no art. 85, §2o, CPC [...].

Documento eletrônico VDA50643110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:18:10
Código de Controle do Documento: bef027c0-f86c-4d53-a35a-007b317039be

Desse modo, rever tal entendimento, de fato, implicaria em reexame do
acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50643110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/09/2025 17:18:10
Código de Controle do Documento: bef027c0-f86c-4d53-a35a-007b317039be

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.929.480 / AL
Número Registro: 2025/0162128-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07235817120208020001 7235817120208020001
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M C DE O L (MENOR)
REPR. POR
: S C DE O L
ADVOGADOS : GABRIELA DE REZENDE GOMES ALVES - AL011422
LUCAS ANDRADE RODRIGUES DE ARAÚJO - AL018992
AGRAVADO
: U M C DE T M
ADVOGADOS : GUSTAVO UCHÔA CASTRO - AL005773
LAIS ALBUQUERQUE BARROS - AL011900
LUCAS GONZAGA DE OLIVEIRA - AL012923
ERASMO PESSÔA ARAÚJO - AL012789
LETÍCIA DE MEDEIROS AGRA - AL020148
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
Documento eletrônico VDA51583395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:45:55
Código de Controle do Documento: 3fb9c667-74f4-4455-8de8-97dcbf86054c

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : M C DE O L (MENOR)
REPR. POR
: S C DE O L
ADVOGADOS : GABRIELA DE REZENDE GOMES ALVES - AL011422
LUCAS ANDRADE RODRIGUES DE ARAÚJO - AL018992
AGRAVADO
: U M C DE T M
ADVOGADOS : GUSTAVO UCHÔA CASTRO - AL005773
LAIS ALBUQUERQUE BARROS - AL011900
LUCAS GONZAGA DE OLIVEIRA - AL012923
ERASMO PESSÔA ARAÚJO - AL012789
LETÍCIA DE MEDEIROS AGRA - AL020148
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
20/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51583395 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:45:55
Código de Controle do Documento: 3fb9c667-74f4-4455-8de8-97dcbf86054c